Tribunal: TJMT
Processo: 1018003-42.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018003-42.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), ISLAINE PALOMA SILVA RODRIGUES - CPF: 017.126.771-01 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA MONTEIRO SILVA - CPF: 041.711.541-54 (REPRESENTANTE), BRUNA PEREIRA BRITO - CPF: 057.846.741-02 (REPRESENTANTE), CARITA GOMES DA CONCEICAO - CPF: 000.201.891-84 (REPRESENTANTE), ELAINE PEREIRA SOTERIO SANTOS - CPF: 034.890.041-40 (REPRESENTANTE), ERIKA SILVA AISMOTO GRACIANO - CPF: 711.408.081-68 (REPRESENTANTE), FRANCIELE LOBATO DA SILVA - CPF: 045.500.711-09 (REPRESENTANTE), KAYRO FILLIPE MENDONCA DE MORAIS - CPF: 703.543.251-59 (REPRESENTANTE), ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA - CPF: 019.398.711-23 (REPRESENTANTE), DIVINA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 029.766.991-51 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL ALVES AGUIAR - CPF: 020.091.391-35 (REPRESENTANTE), GRACILMA VIEIRA DA SILVA PALES - CPF: 632.394.341-72 (REPRESENTANTE), LARA LORAYNNE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 055.012.391-16 (REPRESENTANTE), LEANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 010.502.831-20 (REPRESENTANTE), LILIANE ALVES DE SOUSA MARTINS - CPF: 497.886.391-00 (REPRESENTANTE), PATRICIA ELIAS DE JESUS - CPF: 011.753.951-10 (REPRESENTANTE), ROBSLENE LIMA DOS SANTOS - CPF: 041.812.921-50 (REPRESENTANTE), SUIANNE CARREIRO SILVA - CPF: 045.725.901-92 (REPRESENTANTE), VANESSA GOMES RODRIGUES SOBRINHO - CPF: 061.549.461-71 (REPRESENTANTE), VERONICA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.549.761-60 (REPRESENTANTE), RAFAEL CARNEIRO LEAO - CPF: 046.434.991-50 (REPRESENTANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE EM SEGURANÇA – ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA NO
DECISUM
– EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ISLAINE PALOMA SILVA RODRIGUES E OUTROS
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais os embargantes defendem a necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de pré-questionamento.

Aduzem, ainda, que, a decisão ignora o fato de que a embargante Islaine Paloma Silva Rodrigues ficou por noventa dias aguardando a decisão do impetrado quanto ao seu pedido de habilitação.

Pautados nesses argumentos, os embargantes requerem o acolhimento dos embargos concedendo-lhes, excepcionalmente, efeito modificativo para reconhecer a existência de omissão/contradição no acórdão impugnado (id. 71204951).

Contrarrazões apresentadas (id. 68633463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ISLAINE PALOMA SILVA RODRIGUES E OUTROS
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão é contraditório/omisso quanto ao “
fato que a embargante ficou por noventa dias aguardando a decisão do embargado quanto ao seu pedido de habilitação
”, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, restou consignado no corpo do voto que:

“
Deveras, se a primeira agravante atravessou pedido de habilitação, é certo que dispunha dos dados do feito e poderia, por sua procuradora já constituída, acessar os autos eletrônicos, que, como sobredito, não correm em segredo de justiça, restando embalde a alegação de que aguardava despacho no pedido, tempo em que a decisão já havia sido cumprida na via administrativa pelo Decreto Municipal nº 033/2019, de 05/08/2019, até porque tudo autoriza concluir ser esse o mote para a juntada do já falado pedido de habilitação em 12/08/2019.

Indo além, em acréscimo, cabe salientar que se os agravantes não haviam sido citados na ação popular, assim, o prazo para interposição do agravo de instrumento continuava vigente, o que desmerece às inteiras a hipótese excepcional a autorizar a impetração de mandado de segurança
” (id. 69454000).

Desse modo, nota-se que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da decisão anteriormente proferida e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado, que se encontra em plena consonância com o entendimento adotado por este Sodalício.

Diante disso, necessário salientar que a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento anterior, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”.

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Por fim, frisa-se que o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada questão/dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo STJ,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento".

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos de declaração, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021